Tribunal: CARF
Processo: 10880.974150/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.974150/2012-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.803 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LSI LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata o presente processo do Perdcomp 08940.58862.250411.1.3.04-1930, fls.
02/04, através do qual o Interessado declara a quitação de débito de COFINS através de
crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ, 02201, conforme tabela abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.974150/2012-99
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974150/2012-99

2. A compensação não foi homologada, conforme despacho decisório datado de
05/11/2012, fl. 08, pois o DARF no 5471389892 foi integralmente utilizado na quitação
de débito do contribuinte (PA 31/12/2010, cód. 0220).
3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 13/11/2012 (fl. 9) e, em
12/12/2012, apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 13/20, e anexos de fls.
21/135, alegando, sem síntese, o seguinte:
3.1 A falta de reconhecimento do crédito decorreu em razão de ter a Recorrente
deixado de retificar sua DCTF antes da análise da compensação efetuada.
3.2 A Recorrente é uma S/A (doc. 01) e, por determinação de seus acionistas,
entrega relatório gerencial tributário todo mês de dezembro. Em virtude de haver pouco
tempo para a elaboração do relatório, e cálculo do IRPJ e demais tributos, a Recorrente
resolveu fazer cálculo estimado e recolher para não incorrer em pagamento de multa,
juros, bem como não correr o risco de ser autuada.
3.3 Finalizada a fase de entrega de relatório gerencial, a Recorrente apurou o
tributo mencionado constatando que pagou valor maior do que o devido e, por este
motivo, apresentou o PER/DCOMP para compensar o valor pago indevidamente,
conforme comprovaremos abaixo:
DA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR
3.4 Entendemos adequado provar, contabilmente e com documentos, que o valor
pago foi maior do que o devido.
3.5 Ab initio, juntamos a DIPJ 2011, que demonstra toda a apuração da Recorrente
e comprova que foi realizado pagamento indevido a título de IRPJ referente ao 4o
trimestre de 2010 (doc. 05).
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974150/2012-99

3.6 Além disso, estamos carreando toda a escrituração contábil da Recorrente,
através do SPED, com a relação das fontes pagadoras e as respectivas retenções que pode
ser confrontada com a DIPJ (doc. 06).
3.7 Como podemos aferir pela documentação juntada, restou comprovado a
realização de pagamento maior do que o devido, restando evidente o erro cometido em
não retificar a DCTF deste período, o que foi corrigido através da devida retificação
processada e carreada na presente manifestação (doc. 07).
3.8 Ou seja, com o confronto entre DIPJ e SPED com a DCTF original, fica fácil
perceber que a Recorrente apurou e pagou estimadamente o valor de R$ 355.482,23,
quando o correto é R$ 262.075,11, resultando pagamento indevido no montante de
R$93.407,12.
3.9 Mais ainda, ao efetuar a compensação, a Recorrente não utilizou a totalidade do
que pagou indevidamente, restando ainda saldo a ser compensado no futuro.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, foi dado parcial provimento à
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$75.849,71.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso argumentando que
deixo de retificar a DCTF antes da análise da compensação efetuada.
Argui sobre a possibilidade de apresentação de documentos com o recurso tendo
em vista a verdade material.
No mérito argumenta que não lhe foi concedido a totalidade do crédito em razão
de não terem sido confirmadas a totalidade das retenções e junta documentos para comprovar o
direito creditório.
Por fim, requerer a conversão do julgamento em diligência, caso restem dúvidas
quando à legitimidade de seu crédito.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de PERDCOMP, pleiteando a compensação de crédito de
R$85.264,91 de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2010.
O valor do crédito não foi reconhecido porque as DIRF ́s das fontes pagadoras,
somente contemplaram R$445.591,40 e não os R$463.148,81, informado na ficha de DIPJ da
recorrente.
Conforme relatório, como não havia comprovantes de IRRF, a decisão de
primeira instância considerou apenas os valores informados em DIRF, reconhecendo assim parte
do crédito tributário pleiteado.
Entretanto, dialogando com a decisão de origem, juntou a recorrente uma tabela
detalhando cada uma das retenções realizadas, tal como, o nome empresarial, o número de
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.974150/2012-99

inscrição completo (CNPJ) da pagadora e beneficiário; o mês de ocorrência do fato gerador e as
Notas fiscais.
Em resposta ao argumento da DRJ de ausência de comprovação do IRRF, a
empresa juntou folhas do Livro Razão – conta IRRF a Compensar, e as notas fiscais do período,
de sua emissão, nas quais sofreu a retenção do IR na Fonte.
Contudo, o art. art. 55 da Lei 7.450/85, abaixo transcrito, que era a base legal do
§2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), e permanece sendo a base legal do art. 988
do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), nos leva à conclusão de que o legislador elegeu o
comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora dos rendimentos, como
documento destinado a comprovar a retenção, necessário à compensação:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A ideia contida na lei é de que, para a compensação, é necessária a informação
prestada pelo terceiro que efetuou a retenção. Assim, considerando que a documentação anexada
indica a possibilidade de que assista razão à empresa, é necessário oportunizar ao contribuinte a
apresentação de tais comprovantes.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) confirme a autenticidade do Livro Razão cujas folhas foram anexadas ao
Recurso Voluntário, e se os lançamentos correspondem às notas fiscais apresentadas;
(ii) confirme se o valor de IRRF informado nas notas fiscais anexadas ao Recurso
Voluntário corresponde ao alegado pelo contribuinte;
(iii) em relação às retenções não confirmadas em DIRF (não reconhecidas pela
DRJ), intime a empresa a apresentar os comprovantes de retenção emitidos, em seu nome, pelas
fontes pagadoras, e verifique se os rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação no
período de apuração em questão.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital